Tribunal: TJMT
Processo: 1045833-15.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045833-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZANETE GUILHERMINA DE SOUZA - CPF: 918.194.401-25 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO
-
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não tendo a concessionária de serviço público de água e esgoto comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da consumidora, a cobrança de fatura acima da média de consumo é indevida.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, todavia, o valor da indenização deve ser reduzido, porque em respeito às peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045833-15.2023.8.11.0041

APELANTE:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

APELADA:

IZANETE GUILHERMINA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS OS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1045833-15.2023.8.11.0041, ajuizada por
IZANETE GUILHERMINA DE SOUZA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,

tornando definitiva a tutela de urgência concedida e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo

(INPC), a partir da sentença e julgou improcedente o pedido contraposto.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que “
não houve qualquer irregularidade na medição ou cobrança, pois o hidrômetro funcionava corretamente e as leituras foram feitas conforme as normas aplicáveis”
(sic).

Argumenta que
“considerando que a Lei 11.445/2007 rege que a concessionária deve obedecer às normas da regulamentares da concessão e a Instrução Normativa nº 05/12, determina o faturamento com arrimo no volume de água fornecido ao imóvel, tem-se que não há cobrança indevida quando a Concessionária obedece a norma de faturamento e emite fatura com supedâneo no real volume de água fornecido ao imóvel”
(sic).

Menciona que “
a simples argumentação de que os valores cobrados são excessivos, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afastam a legalidade da cobrança, vez que os atos desta concessionária são revestidos de presunção de legalidade
” (sic).

Assevera que “
não há ato ilícito por parte da apelante, vez que regulares os instrumentos de medição do consumo do imóvel da apelada, no período questionado, ainda, eventual consumo elevado/excessivo decorreu de vazamentos internos na estrutura do imóvel do recorrido” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação em indenização por danos morais, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório para patamar mais razoável, proporcional, bem como, seja eventual indenização atualizada com juros e correção monetária, a partir, tão somente do arbitramento no v. acórdão, consoante súmula n.º 362 do STJ e art. 407 do Código Civil.

Havendo sucumbência parcial de quaisquer das partes, pugna, desde já, pela distribuição proporcional do ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil. Ademais, na hipótese de manutenção da r. sentença, requer, ao menos, seja reduzida a verba honorária fixada para percentual mais razoável e proporcional, observados os parâmetros fixados no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (Id. 277489373).

Nas contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 277489379).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 277489376.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que

IZANETE GUILHERMINA DE SOUZA
ajuizou a
ção de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada, em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS OS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em síntese,
que é consumidora dos serviços de fornecimento de água prestado pela requerida, cadastrado sob a matrícula nº 62957-0, e que sempre manteve o consumo de água na média de 13 m3, porém, recebeu fatura em valor exorbitante, referente ao mês de outubro/2023 (R$ 260,41), com vencimento em 13/11/2023, tendo o fornecimento de água em sua residência interrompido em 13/11/2023.

Aduz ainda que, diante da interrupção, acreditando se tratar da fatura vencida no mês anterior no valor de (R$ 149,38) com vencimento em 11/10/2023, realizou o pagamento no dia 14/11/2023, e no mesmo dia, preocupada em ficar sem água, também realizou o pagamento da fatura com consumo elevado.

Assevera que entrou em contato com a parte requerida para solicitar a religação, assim como para realizar reclamação quanto à fatura recebida com consumo elevado (R$ 260,41), no entanto foi surpreendida quando ouviu da atendente a informação de que no sistema da parte requerida não constava nenhuma suspensão do serviço de fornecimento de água, o que não condiz com a realidade dos fatos.

Forte nesses argumentos, pugnou na exordial pela concessão da tutela de urgência, para determinar a parte requerida que promova o restabelecimento do fornecimento de água na unidade consumidora matrícula 62957-0, e pela condenação da requerida ao pagamento do dano existencial por desperdício tempo (R$ 5.000,00), danos morais (R$ 15.000,00), mais custas processuais e honorários advocatícios.

Sobreveio a sentença em que o magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,

tornando definitiva a tutela de urgência concedida e condenou a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido dos consectários legais e julgou improcedente o pedido contraposto de pagamento das faturas em aberto,

ante a irregularidade na suspensão do fornecimento água debatida.

Inconformada, a apelante sustenta que não houve qualquer irregularidade na medição ou cobrança, pois o hidrômetro funcionava corretamente e as leituras foram feitas conforme as normas aplicáveis.

Também assevera que não há ato ilícito por parte da apelante, vez que regulares os instrumentos de medição do consumo do imóvel da apelada, no período questionado, ainda, eventual consumo elevado/excessivo decorreu de vazamentos internos na estrutura do imóvel do recorrido.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso seja mantida a condenação em indenização por danos morais, requer a sua redução, bem como a redução dos honorários.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

A parte autora afirma que recebeu fatura elevada com consumo de 37 m3 referente ao mês de outubro de 2023, na quantia de R$ 260,41, com vencimento em R$ 13/11/2023, ou seja, acima da sua média mensal de 13 m3, sob o argumento de que referidas cobranças não se justificam, pois muito acima da realidade de consumo do imóvel, ao passo que, foi surpreendida com a suspensão no fornecimento de água em sua residência, na data de
13/11/2023
, por isso realizou o pagamento das faturas abusivas (Ids. 277488883 e 277488884), requerendo o restabelecimento do fornecimento de água, e por conseguinte requereu a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais e existenciais.

A requerida ofertou defesa, arguindo ausência de irregularidade na medição e correto funcionamento do hidrômetro, licitude na cobrança dos valores discutidos ante consumo aferido. No mérito, inexistência de dano da ordem existencial e moral indenizável, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

No caso, como bem consignado no édito sentencial, “
apesar de quitar todas as faturas em aberto após a interrupção, não houve religação do serviço, e a consumidora permanece sem água por 16 dias, sem visita técnica e mesmo com reclamações registradas junto a parte requerida, em sede administrativa, apenas destacou que em sistema não constava nenhuma suspensão do serviço, o que não condiz com a realidade dos fatos, conforme foto do hidrômetro com lacre de suspensão
(Id. 277488876).

Também registrou que “
não dispondo a parte autora de conhecimento técnico tendente a esclarecer as razões pelas quais sucedeu a suspensão do fornecimento água cavalete e constava o fornecimento água ativo no sistema, cumpria à parte requerida oferecer justificativa plausível a esse respeito, o que não ocorreu”.

Logo, restou configurado o dano moral pleiteado, restando patente a obrigação da requerida em indenizar a autora, eis que foi cobrada indevidamente, por faturas abusivas, bem como houve a suspensão no fornecimento de água em sua residência.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. VAZAMENTO INTERNO IDENTIFICADO E NÃO REPARADO PELA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de água e esgoto contra sentença que declarou a inexigibilidade de valores cobrados entre agosto/2020 e setembro/2022, determinou a retificação das faturas com base na média dos seis meses anteriores, e fixou indenização por dano moral em favor da consumidora, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de serviços públicos de água pode imputar à consumidora a responsabilidade por cobranças excessivas originadas de vazamento interno previamente identificado por órgão técnico; e (ii) se a demora injustificada na reparação do vazamento, aliada à suspensão no fornecimento do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência da autora, consumidora final do serviço essencial.

A concessionária, mesmo ciente do vazamento técnico identificado em 2020, somente realizou reparo dois anos depois, mantendo as cobranças durante o período.

A prestadora de serviço público falhou na prestação do serviço ao não comprovar a legalidade do consumo registrado ou eventual vício inexistente no hidrômetro, ônus que lhe competia. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sem justificativa plausível e diante de cobranças exorbitantes e indevidas, configura violação à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

Mantido o valor fixado a título de dano moral, diante da razoabilidade e da finalidade reparatória e pedagógica.

Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se falha na prestação do serviço a manutenção de cobrança de consumo de água exorbitante, em decorrência de vazamento previamente identificado e não reparado. 2
. A interrupção no fornecimento de serviço essencial, sob tais circunstâncias, enseja o dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, inc. VIII; CPC, art. 85, §11.”
(N.U 1044934-51.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO MÉDIO ESTIMADO EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – READEQUAÇÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – EXCLUSÃO DE MULTA, DESVIO, VIOLAÇÃO DE LACRE E VALORES RETROATIVOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo demonstração nos autos de que o usuário efetivamente realizou a violação do lacre do hidrômetro, assim como de desvio de consumo, descabida a manutenção das multas aplicadas. Os elementos dos autos demonstram que não há prova acerca da variação significativa de consumo, que permita concluir que a consumidora tenha se beneficiado por registro inferior ao efetivo consumo. Ademais, é indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. Portanto, indevida a cobrança de recuperação de consumo. O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal”.
(TJ-MT 00105534420168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)

Quanto ao dano moral, ressalto que a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), merece ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para adequar aos precedentes desta Câmara, por isso, com a razão a apelante nesse ponto.

Com relação aos juros, a apelante sustenta que sobre o valor da indenização deve incidir juros e correção monetária a partir tão somente do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), logo, logo, correta a sentença, não havendo reparos no
decisum.

Com relação aos honorários advocatícios, a parte apelante requer a redução dos honorários, todavia razão não lhe assiste porquanto fixado no limite legal e de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, no sentido de reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025